Tribunal: TJBA
Processo: 0001199-47.2011.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001199-47.2011.8.05.0199

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A., EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s):
PEDRO PAULO VIEIRA BARBOSA, WILSON TAVARES DE CARVALHO, RICARDO MONTE DE SOUSA, ANA LUIZA GRECCO ZANON, FRANCISCO VALDECE FERREIRA DE SOUSA, KATE ANNE COSTA FERREIRA, VALLERIA SOUSA BASTOS, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

EMBARGADOS: LUCILEIA MARIA GUIMARAES DE SOUZA SAMPAIO e OUTROS

Advogado(s):
TIAGO MARTINIANO CAMPOS MEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE SEGURADORA. ALEGADAS OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA NA FASE COGNITIVA. MATÉRIA A SER OBSERVADA NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR PROTELAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nobre Seguradora do Brasil S.A., em liquidação extrajudicial, contra acórdão que negou provimento às Apelações Simultâneas nº 0001199-47.2011.8.05.0199, mantendo sentença proferida em Ação Indenizatória, ajuizada por Lucileia Maria Guimarães de Souza e Gessé Barbosa Sampaio, sob alegação de omissão e contradição, especialmente, quanto à suspensão de juros moratórios e à exclusão de correção monetária.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão hostilizado incorreu em omissão ou contradição, ao não explicitar a suspensão de juros moratórios e a não reclamação de correção monetária, à luz do art. 18, alíneas “d” e “f”, da Lei nº 6.024/1974; estabelecer se deve constar do julgado determinação referente à impossibilidade de execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios têm fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, I a III, do CPC (obscuridade, contradição, omissão), não se prestando à rediscussão do mérito ou à redefinição do alcance do título judicial.

A alegação de omissão, relativa à suspensão dos juros moratórios não subsiste, porque a sentença, mantida integralmente pelo acórdão já determina, expressamente, a suspensão da fluência dos juros moratórios, durante o período compreendido entre a decretação da liquidação extrajudicial e o encerramento do pagamento do passivo, consoante o art. 18, “d”, da Lei nº 6.024/1974.

A Recorrente não detém interesse recursal, no tocante ao capítulo de suspensão dos juros moratórios, pois pretende pronunciamento sobre ponto em que foi vencedora, impondo-se o não conhecimento nessa extensão.

A correção monetária não configura penalidade ou acréscimo patrimonial, mas mecanismo de recomposição do valor da moeda, sendo possível reconhecê-la na fase cognitiva, ainda que a devedora esteja em liquidação extrajudicial.

A definição do
quantum debeatur
e a aplicação de critérios legais e de eventuais limitações decorrentes do regime de liquidação extrajudicial constituem matéria própria da liquidação ou do cumprimento de sentença, submetida ao contraditório e ao controle por incidentes cabíveis.

A jurisprudência do STJ admite o reconhecimento, na fase de conhecimento, da incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, ficando os efeitos do regime liquidatório para a fase de cumprimento do julgado.

A aplicação de multa por Embargos protelatórios exige convicção segura do intuito de procrastinar; no caso, embora exista capítulo sem interesse recursal e pretensão com viés modificativo, a multa não é aplicada neste momento, sem prejuízo de reavaliação em reiteração manifestamente infundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I a III; Lei nº 6.024/1974, art. 18, alíneas “a”, “d” e “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.275.001/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.10.2019, DJe 11.10.2019; STJ, AgInt no REsp 1.827.648/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 10.08.2020, DJe 17.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação n° 0001199-47.2011.8.05.0199, figurando como Embargante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDA
ÇÃ
O
,
sendo
Embargados
LUCILEIA MARIA GUIMARÃES DE SOUZA SAMPAIO
e GESSE BARBOSA SAMPAIO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA,
REJEITAR OS ACLARATÓRIOS
.